Tribunal: TJES
Processo: 0024914-97.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024914-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: JERONIMO GALDINO FERRAZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. ATO ILÍCITO. PARCELAS NÃO OBJETO DOS PEDIDOS DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Do que se pode extrair dos documentos juntados aos autos, verifiquei que a parte apelante propôs ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto-Lei nº 911/69 em razão do inadimplemento das parcelas 17 a 21 de 36. Entretanto, antes do deferimento da liminar de busca e apreensão, houve acordo extrajudicial para pagamento do débito discutido nos autos, conforme se constata dos comprovantes e boletos anexados.
2.
Quanto ao prazo de purgação da mora, prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
3.
Dessa forma, considerando que os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial já estavam adimplidos antes mesmo do deferimento da liminar, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a perda superveniente do objeto da ação. Apesar da comprovação do pagamento da última parcela pela parte apelada, entendo que tal não constitui a purgação da mora em si, tendo em vista que a referida parcela não era objeto da demanda.
4.
No que se refere ao dano moral, de igual, não deve ser reformada a sentença, tendo em vista que o credor fiduciário tinha ciência do pagamento extrajudicial do acordo entabulado entre as partes acerca das parcelas objeto da ação e, ainda assim, perseguiu a liminar de busca e apreensão. A prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural da apreensão indevida do veículo em ambiente público, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
5.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.
6.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.
7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024914-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970-A
APELADO: JERONIMO GALDINO FERRAZ

Advogados do(a) APELADO: MAICON FERNANDES FERREIRA - ES24353, WAGNER DE JESUS CAETANO - ES30739-A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerado que a parte apelante sustentou em seu recurso a ausência de purgação da mora e de dano moral indenizável, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse e procedentes os pedidos da reconvenção, a fim de condenar a parte apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Do que se pode extrair dos documentos juntados aos autos, verifiquei que a parte apelante propôs ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto-Lei nº 911/69 em razão do inadimplemento das parcelas 17 a 21 de 36.

Entretanto, antes do deferimento da liminar de busca e apreensão, houve acordo extrajudicial para pagamento do débito discutido nos autos, conforme se constata dos comprovantes e boletos anexados.

Quanto ao prazo de purgação da mora, prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Dessa forma, considerando que os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial já estavam adimplidos antes mesmo do deferimento da liminar, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a perda superveniente do objeto da ação.

Apesar da comprovação do pagamento da última parcela pela parte apelada, entendo que tal não constitui a purgação da mora em si, tendo em vista que a referida parcela não era objeto da demanda.

No que se refere ao dano moral, de igual, não deve ser reformada a sentença, tendo em vista que o credor fiduciário tinha ciência do pagamento extrajudicial do acordo entabulado entre as partes acerca das parcelas objeto da ação e, ainda assim, perseguiu a liminar de busca e apreensão.

A prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural da apreensão indevida do veículo em ambiente público, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.